Tribunal: CARF
Processo: 16572.000219/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de dependentes, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade e os valores pagos sejam devidamente comprovados por documentação hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Não é considerado dependente para fins tributários, os menores, quando o contribuinte não detém as suas guardas judiciais, na exata dicção do art. 77, IV do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Mantém-se a glosa da despesa, uma vez que a dedução pleiteada referente a pagamento pretérito anterior à data da lavratura da escritura pública, não produz efeitos tributários, considerando, o aludido pagamento, em mera liberalidade.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração de ajuste anual, apresentado após o início do procedimento fiscal, visando a inclusão de dependentes, não produz efeitos sobre o lançamento de ofício, pois afastada a espontaneidade do contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. ERRO DE FATO. AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual, cabe a revisão de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos termos do art. 147, § 2o do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16572.000219/2010-44
ACÓRDÃO
2001-007.821 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAMES RICARDO FILPO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS DE DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual as despesas de
dependentes, desde que atendam aos requisitos legais para dedutibilidade
e os valores pagos sejam devidamente comprovados por documentação
hábil e idônea.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Não é considerado dependente para fins tributários, os menores, quando o
contribuinte não detém as suas guardas judiciais, na exata dicção do art.
77, IV do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Mantém-se a glosa das despesas que o contribuinte não comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade
com a legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se restar comprovado que os
mesmos decorrem de decisão judicial, acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, e que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos
valores pagos.
Mantém-se a glosa da despesa, uma vez que a dedução pleiteada referente
a pagamento pretérito anterior à data da lavratura da escritura pública,
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.821 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000219/2010-44
2
não produz efeitos tributários, considerando, o aludido pagamento, em
mera liberalidade.
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA
CARF No 33.
O pedido de retificação da declaração de ajuste anual, apresentado após o
início do procedimento fiscal, visando a inclusão de dependentes, não
produz efeitos sobre o lançamento de ofício, pois afastada a
espontaneidade do contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS COM PLANO DE SAÚDE. ERRO DE FATO.
AJUSTE ANUAL. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Constatado erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual,
cabe a revisão de ofício a fim de corrigir o erro formal detectado, nos
termos do art. 147, § 2o do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução da despesa médica com plano de saúde
Fundação Sanepar de Assistência Social, no valor de R$ 4.387,81, indevidamente declarada com o
código de previdência privada e FAPI na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 119/127):
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.821 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000219/2010-44
3
Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 35-42), referente ao(s) exercício(s) 2009, ano(s)-
calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após a revisão da
Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$ 12.441,37, mais multa de ofício e
juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial. Glosa de R$ 20.000,00, por falta
de comprovação. Regularmente intimado, não atendeu a Intimação.
Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Dependente. Glosa de R$ 4.967,64, por falta de
comprovação. Regularmente intimado, não atendeu a Intimação. Enquadramento
legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas Previdência Privada. Glosa de R$ 4.387,81, por
falta de comprovação. Regularmente intimado, não atendeu a Intimação.
Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução. Glosa de R$ 1.468,80 por falta de
comprovação. Regularmente intimado, não atendeu a Intimação. Enquadramento
legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
Omissão de Rendimentos. Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica declarados com o valor dos rendimentos informados
pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF, constatou-se omissão de R$ 28.642,00. Enquadramento legal consta da
Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação (fl. 03), na qual, em síntese, expõe os motivos de
fato e de direito que se seguem:
Por motivo de força maior, deixou de apresentar os documentos solicitados.
Apresenta, neste momento, a documentação solicitada que justifica as deduções
pleiteadas.
O presente processo foi devolvido a unidade lançadora para análise prevista no artigo 6°A
da Instrução Normativa RFB n° 958, de 15 de julho de 2009, com redação dada pela IN RFB
n° 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Da análise dos documentos apresentados e demais questões de fato alegadas, foi
elaborado Termo Circunstanciado de fls. 82-86. Com base no referido Termo, foi emitido
Despacho Decisório, mantendo integralmente as infrações lavradas.
Cientificado do Despacho Decisório e do Termo Circunstanciado, o interessado
manifestou-se (fls. 89-91), ratificando os termos da impugnação e sustentando que são
adequados à comprovação os documentos apresentados relativos às deduções glosadas.
Acrescenta que nos anos seguintes foram declarados da mesma forma. Aduz ainda, em
relação às despesas com instrução, não saber qual comprovante apresentar, já que o da
Companhia da Comunicação, CNPJ 04424585/0002-09, no valor de R$ 1.441,20, não foi
aceito.
Quanto à omissão de rendimentos, afirma que a pessoa jurídica não lhe pagou os salários
devidos, gerando uma ação trabalhista no TRT. Na cópia da sentença em anexo, pode ser
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.821 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000219/2010-44
4
verificada a condenação da Fluxotec Indústria Comércio e Representações Ltda., CNPJ
90.293.333/0001-49, para pagar os salários de 01/08/2006 a 19/10/2009. A Fluxotec
Indústria Comércio e Representações Ltda., CNPJ 90.293.333/0001-49, não contestou a
ação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTES.
A não apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória da relação
dependência implica a manutenção da glosa.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. REQUISITOS LEGAIS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de educação pré-escolar, incluindo creches, de 1o, 2o e 3o graus, cursos
de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
observado o limite permitido para o respectivo exercício.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. REQUISITOS.
Somente são dedutíveis na Declaração do Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Verificado que os rendimentos tributáveis auferidos pelo contribuinte foram
integralmente oferecidos à tributação na Declaração de Imposto de Renda, cancela-se o
lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI.
Somente são dedutíveis, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, os
pagamentos de Contribuições para entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social, comprovados mediante documentos hábeis e
idôneos e obedecido o limite legal.
Cientificado da decisão, em 12/07/2017 (fls. 131), o contribuinte, em 02/08/2017,
interpôs recurso voluntário (fls. 134), insurgindo-se contra a manutenção parcial da autuação,
questionando a não aceitação das despesas com dependentes, pensão alimentícia e previdência
privada, alegando acerca da impossibilidade de obtenção da guarda judicial dos alimentandos para
fins de comprovação da relação de dependência, pois, embora não sendo seus filhos, arcou, de
fato, no decorrer do ano autuado com as despesas de alimentação e escolares dos mesmos.
Quanto a pensão alimentícia, embora registrado em escritura pública, não entende como os
pagamentos retroativos declarados não podem ser aceitos, pugnando, diante da recursa da
aceitação da escritura pública de divórcio consensual com efeito retroativo lavrada, seja então
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.821 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000219/2010-44
5
considerada como dependente sua esposa, Maria da Graça Filpo, e que o valor correspondente
seja abatido no ajuste anual. Anexa novamente a declaração emitida pela Fundação Sanepar de
Assistência Social, visando demonstrar as despesas com previdência privada realizada. Requer, ao
final, a revisão da decisão recorrida, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 135/136.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas de dependentes, pensão alimentícia e
previdência privada declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas de dependentes (R$ 4.967,64), pensão
alimentícia (R$ 20.000,00) e previdência privada (R$ 4.387,81), por falta de comprovação ou
previsão legal para suas deduções, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas na DAA/2009.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com a declaração
emitida pela Fundação Sanepar de Assistência Social, referente as despesas com plano de saúde
realizadas em seu favor no ano-calendário autuado (fls. 136).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos,
para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos casos em
que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.821 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000219/2010-44
6
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção do lançamento traçados na decisão recorrida (fls. 123/125):
A primeira infração, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, foi lavrada sob o
fundamento de que não houve comprovação da obrigação. Vejamos o que informa a
legislação tributária regente da questão (destaques acrescidos):
(...)
A legislação tributária é de clareza meridiana, a dedução de pensão alimentícia assiste
somente àquele que paga alimentos a esse título, em espécie, a beneficiário(s)
explicitamente enumerado(s) em Decisão Judicial, Acordo Homologado Judicialmente ou
Escritura Pública .
No caso concreto, o contribuinte, ora impugnante, sustenta que faz jus à dedução,
conforme documentação juntada.
Compulsando os autos, verifica-se que a Escritura Pública de Divórcio Consensual
apresentada como prova foi emitida em 10/11/2010 (fls. 06-07). Não é hábil, portanto,
para atestar a obrigação de pagamento de pensão alimentícia supostamente paga em
data pretérita.
O fato haver menção, na Escritura, que o impugnante, supostamente, vinha pagando
pensão há vários anos, não produz qualquer efeito tributário, pois tais pagamentos não
foram decorrentes de Acordo Homologado Judicialmente, Decisão Judicial ou Escritura
Pública. Devem ser tomados, se eventualmente realizados, como mera liberalidade e, por
conseguinte, não dedutíveis.
Mantida a glosa da pensão alimentícia.
No que tange à dedução de dependentes, juntou o impugnante a Escritura Pública
Declaratória de fls. 08-11 e 96-97, a qual é ineficaz para efeitos probatórios, pois
somente podem figurar como dependentes as pessoas enumeradas na legislação
tributária (destaques acrescidos):
Decreto no 3.000/1999
Art.77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa
reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
V- o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
(...)
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.821 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000219/2010-44
7
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão
ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de
segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, §1o).
(...)
Assim, como se observa no taxativo rol acima colacionado, não produz o efeito desejado
de redução da base de cálculo do imposto de renda a mera informação contida em
Escritura Pública Declaratória, passada em Cartório pelo próprio impugnante, de que
determinadas pessoas são suas dependentes econômicas. Tal fato, por si só, não se
amolda a qualquer das hipóteses previstas na legislação tributária.
A título de exemplo, se os integrantes são menores pobres, até vinte um anos, a relação
deve ser atestada com a guarda judicial, documento produzido pelo Poder Judiciário. Se
filhos, deveriam er apresentadas as Certidões de Nascimento respectivas, e assim por
diante.
Mantida a glosa dos dependentes, portanto.
Em relação às despesas com Previdência privada, nada trouxe de documentação
comprobatória, razão pela qual fica mantida a infração.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Quanto às despesas de dependentes e com pensão alimentícia, nada a prover.
Considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões contundentes a
modificar o julgado – limitando-se basicamente em pleitear a reforma da decisão, não restando
demonstrada a relação de dependência declarada, uma vez que não comprovou possuir da
guarda judicial dos menores Thiago Pablo Freire, Joyce Keli Freire e Mayra Karoline Freire Brito,
fato imprescindível para motivar a dedutibilidade, não podendo assim ser considerados
dependentes em termos fiscais, na exata dicção do art. 77, IV do RIR/99, e quanto às despesas
com pensão alimentícia, a escritura pública de divórcio consensual que estipulou o
pensionamento à ex-esposa, Maria das Graças Filpo, não serve para lastrear as deduções no ano-
calendário de 2008, pois lavrada somente em 10/11/2010 (fls. 6/7), sendo correto afirmar que ao
tempo da autuação não existia título judicial ou escritura pública para amparar a dedução da
verba alimentar paga, portanto vulnerado o art. 78 do RIR/99, constituindo em mera liberalidade
os pagamentos realizados – me convenço do acerto da decisão recorrida, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário no particular.
No que tange ao pedido de retificação da DAA/2009 para inclusão de sua esposa,
Maria das Graças Filpo, como dependente à época, nada a prover. Vale registrar que o presente
recurso não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no
9.784/99, a competência deste CARF restringe-se em promover o julgamento de recursos contra
decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre
outros, de supressão de instância e usurpação de competência – sendo competente para tanto, a
unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.821 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000219/2010-44
8
Ademais, sobre a possibilidade de retificação da DAA para incluir dependentes não
informados à época de sua apresentação, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo
conteúdo e veracidade dos registros nela declarados, pertence exclusivamente ao titular da
declaração, na exata dicção do art. 787 do RIR/99.
Não obstante, cabe também ressaltar que a apresentação de DAA retificadora é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do
contribuinte acerca da autuação, cuja matéria já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Todavia, em relação às despesas lançadas como previdência privada e FAPI (código
36), constato que o contribuinte, de fato, cometeu equívoco ao impostar dados em sua DAA sob
esse título – cujos valores lançados, a bem da verdade, referem-se às despesas com o pagamento
de plano de saúde Fundação Sanepar de Assistência Social, do qual foi o único participante e
beneficiário, ao teor da declaração emitida pela Fundação Sanepar, registrando, com especial
destaque, a ausência de “agregados” no aludido plano (fls. 4 e 136) – emergindo a constatação de
erro na impostação dados na DAA apresentada.
Logo, ao teor da legislação de regência, diante da prova consistente do erro
cometido que, ao meu sentir, restou demonstrado – constituindo em lapso material na
impostação dos dados na DAA, cuja boa-fé está comprovada – calha na espécie, de fato, a revisão
de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN, para que a DAA possa refletir a correção dos valores
tributados em estrita conformidade com a legislação de regência, tendo em mente que erros ou
equívocos não tem perante a legislação tributária o condão de se transformar em fato gerador
de obrigação tributária, sob pena injustiça fiscal.
Destarte, restando demonstrada a incorreção na impostação de dados levados ao
ajuste anual (fls. 25/29) – valores relativos a despesas médicas com plano de saúde (código 26)
indevidamente lançados como previdência privada e FAPI (código 36) – compete promover a
revisão de ofício, para que a declaração de ajuste possa, neste ponto, refletir a real conduta fiscal
do contribuinte, ao teor da legislação de regência.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, somente
para restabelecer a dedução da despesa médica com plano de saúde Fundação Sanepar de
Assistência Social, no valor de R$ 4.387,81, indevidamente declarada com o código de previdência
privada e FAPI na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.821 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16572.000219/2010-44
9
Wilderson Botto

Fl. 148
DF CARF MF
Original